Tribunal: TJBA
Processo: 0003710-73.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003710-73.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: ARISTIDES MOREIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISOS II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO MESMO ART. 485, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A extinção do feito fulcrada na negligência das partes e/ou abandono de causa (art. 485, incisos II e III, do CPC) deve ser precedida de intimação pessoal da parte, a fim de lhe oportunizar prazo de cinco dias para suprir a falta, conforme prevê o art. 485, §1º, do CPC.

2. A inexistência de efetiva intimação pessoal da parte enseja a nulidade da sentença. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0003710-73.2012.8.05.0137,
em que figura, como apelante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e, como apelados,
ARISTIDES MOREIRA LIMA E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, dando prosseguimento ao feito, observada a norma do art. 485, § 1º, do CPC , e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator